Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730653-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO SEVERIANO DIAS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Considerando a notícia de falecimento do agravante, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante para no prazo de 60 (sessenta) dias realizar a sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 110 c/c 313, §2o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 13 de outubro de 2022 16:27:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador